Tribunal: TCU
Processo: 036.554/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 03.11.0006.00, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, função SAUDE, que teve como objeto Desenvolvimento de enzima frutosiltransferases para síntese industrial de frutooligossacarídeos. (no da TCE no sistema: 1459/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de GCT Global Ciência e Tecnologia Bio S/A, José Guilherme de Figueiredo e Sérgio Roberto Vieira Teixeira, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.11.0006.00, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a GCT Global Ciência e Tecnologia Bio S/A, cujo objeto é a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento de enzima frutosiltransferases para síntese industrial de frutoligossacarídeos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis GCT Global Ciência e Tecnologia Bio S/A, José Guilherme de Figueiredo e Sérgio Roberto Vieira Teixeira, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de GCT Global Ciência e Tecnologia Bio S/A, José Guilherme de Figueiredo e Sérgio Roberto Vieira Teixeira, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 25/03/2011 636.708,00 04/12/2011 636.600,00 9.3. aplicar, individualmente, a GCT Global Ciência e Tecnologia Bio S/A, José Guilherme de Figueiredo e Sérgio Roberto Vieira Teixeira multa, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, e 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para ajuizamento das ações que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis, para ciência.